Tribunal: CARF
Processo: 13116.721260/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.721260/2016-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.554 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADA.
Sobrevindo decisão que afasta a parcela não homologada no processo do qual
decorre a multa isolada por PER/Dcomp não homologada, cabe o
cancelamento desta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo Visco,
Paula Santos de Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.721260/2016-32
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.721260/2016-32

O presente processo versa sobre multa isolada aplicada por PER/DCOMP não
homologado, cujo crédito tem origem em saldo negativo de IRPJ do exercício 2010, no valor de
R$ 2.793.648,23, e o débito não compensado foi de R$ 2.142,80 (processo da compensação não
homologada - 13116.720707/2016-56).
Tal não homologação decorreu da pretensa falta de liquidez do direito creditório,
após revisão dos saldos negativos por ocasião da lavratura do auto de infração no processo
administrativo no 13116.722752/2012-11, que se encontra sob minha relatoria, estando pautado
para julgamento no dia 10/03/2020.
O contribuinte foi autuado por irregularidades relacionadas ao Imposto Sobre a
Renda da Pessoa Jurídica(IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido(CSLL) no
exercício 2010 com auto de infração lavrado em 05/11/2012. Originalmente o Auto de Infração
encontram-se no processo 13116.722752/2012-11.
No auto de infração foi apurado, para o ano-calendário 2009, exercício 2010, IRPJ
devido no valor total de R$ 114.040.109,27. Deste valor foi deduzido o saldo negativo de IRPJ
apurado na DIPJ do contribuinte para este período no valor de R$ 2.793.648,23.
Desta forma, fica constatado que para o exercício 2010, ano-calendário 2009, não
houve saldo negativo de IRPJ, e sim imposto a pagar. O saldo negativo declarado para o período
foi devidamente aproveitado no auto de infração mencionado e assim não resta crédito para
utilização na declaração de compensação em análise.
Contudo, o auto de infração (13116.722752/2012-11) estava pendente de
julgamento, pelo qual poderia, se decidido favoravelmente ao contribuinte, reverter totalmente a
não homologação, bem como a multa isolada do presente processo. Desta forma, o presente
processo ficou aguardando a decisão final daquele.
Após impugnação do contribuinte, a decisão da DRJ manteve a exigência, sem
suspender a tramitação do presente processo.
Inconformado, apresentou recurso voluntário, tecendo as mesmas alegações da
sua peça impugnatória.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.721260/2016-32

Como se analisa, o presente processo é totalmente dependente do que decidido no
processo 13116.722752/2012-11, na situação configurada de decorrência, nos termos do art. 6o
do Anexo II do Ricarf.
Considerando que houve decisão administrativa em segunda instância, na câmara
baixa, deste CARF, integralmente favorável ao contribuinte, nos termos do acórdão 1402-
004.539, sessão de 11/03/2020, não resta outra alternativa que transpor os efeitos desta decisão
ao presente processo.
Por conseguinte, não havendo nenhuma questão secundária a ser apreciada, e a
discussão da não homologação do direito creditório decorreu exclusivamente da autuação fiscal
no processo administrativo no 13116.722752/2012-11, voto em DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário do contribuinte no presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital